Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMENTA. Juizado especial cível. direito processual civil. direito civil. responsabilidade civil. acidente de trânsito. colisão de veículos. sinal intermitente. autora que trafegava pela via principal. culpa exclusiva não configurada. culpa concorrente não configurada. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$ 13.662,00, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do evento danoso (26/02/2024), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, salvo disposição contratual ou legal em contrário, incidirá correção monetária pelo IPCA, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024).
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 66192806). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 66192810).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de apresentação de documento probatório em fase recursal, sob o argumento de que não estava acessível ao recorrente à época da apresentação da defesa. Trata-se de um orçamento apresentado pela autora, estimando o valor de R$ 3.390,00 para conserto do veículo. Além disso, discute-se a dinâmica do acidente e a responsabilidade civil daí decorrente.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Além disso, o art. 435 do mesmo código preconiza que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Por fim, admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte.
5. No caso em análise, o recorrente requer a apreciação de orçamento apresentado pela genitora da autora, em valor demasiadamente menor do que os juntados em ID 66191352. Aduz que não colacionou o documento em contestação por não ter acesso a ele à época do referido ato processual, bem como por não estar instruído por procurador quanto aos documentos essenciais à lide. Não assiste razão ao autor. Com efeito, além de não ser possível aferir a data de elaboração do orçamento e do envio da mensagem, a falta de impugnação específica na contestação quanto ao dano material alegado na petição inicial acarreta a presunção de veracidade do fato alegado, além da preclusão da matéria. Assim, não há erro na sentença que acolheu o pedido indenizatório com base no menor orçamento juntado aos autos e não impugnado a tempo e modo pela parte ré, sendo certo que o recorrente foi orientado a juntar toda a documentação importante para julgamento do processo, conforme ata de audiência de ID 66192768.
6. No que tange ao acidente de trânsito, é necessário traçar as balizas legais estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Nesse aspecto, o artigo 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Em acréscimo, o art. 29 dispõe que o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá à seguinte ordem de preferência de passagem quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Além disso, a jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a existência de semáforo intermitente em cruzamento ou intercessão de via secundária impõe que a preferência seja dada ao veículo que transita pela via principal.
7. Nesse contexto, a autora relata que trafegava pela via W3 sul, sentido sul-norte, quando passou um sinal verde e sofreu uma colisão na lateral esquerda pelo veículo do réu, que saiu de uma via colateral e cruzou o sinal intermitente da W3 Sul. Por seu turno, o requerido alega que os três sinais do cruzamento estavam intermitentes, sendo os veículos de maior porte responsáveis pela segurança dos menores. Aduz que a travessia feita pelo veículo da autora não observou a devida cautela, impondo-se a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, sustentou a culpa concorrente. Analisando as provas dos autos, em especial a prova oral e as fotografias do veículo da autora (ID 66191352), conclui-se que a motocicleta do requerido interceptou o veículo da autora ao acessar a via principal, em situação na qual os sinais de trânsito estavam intermitentes. Em reforço, a instrução probatória demonstrou que a autora trafegada pela direita da motocicleta e estava na via principal da W3, portanto, tinha preferência, nos termos do art. 29 do CTB. Diante desse quadro, não há que se falar em culpa concorrente, cabendo ao réu arcar com os prejuízos sofridos pela autora.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 29.